Tribunal: TJSP
Processo: 2054833-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-03
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – BEM MÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – PEDIDO LIMINAR QUE CORRESPONDE À DECISÃO DE MÉRITO – DEFERIMENTO QUE SE MOSTRA PREMATURO – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO AGRAVADA, QUE INDEFERIU O PEDIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Ausentes elementos de convicção suficientemente seguros, ao menos neste momento de cognição sumária, para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – BEM MÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – PEDIDO LIMINAR QUE CORRESPONDE À DECISÃO DE MÉRITO – DEFERIMENTO QUE SE MOSTRA PREMATURO – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO AGRAVADA, QUE INDEFERIU O PEDIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Ausentes elementos de convicção suficientemente seguros, ao menos neste momento de cognição sumária, para determinar a devolução do pagamento do produto, prudente se mostra o estabelecimento do contraditório e da fase instrutória e, assim, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.